Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-47.2021.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA
ATRASO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE REESTRURAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 14(QUATORZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se acolher a tese de reestruturação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão de responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final com aproximadamente 14(quatorze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000190-47.2021.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 208.958.609-53 (RECORRIDO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021